Tribunal: STF
Processo: RHC 194116
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus 595.540/SC, Rel. Min. NEFI CORDEIRO).
    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente "teve sua prisão preventiva decretada no dia 14/4/2020, acusado de cometer os crimes de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/06, art. 33) e receptação (Código Penal, art. 180).". 
    O pedido de revogação da prisão preventiva, realizado pela defesa, foi indeferido pelo Juízo da primeira instância. 
    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, o qual denegou a ordem. 
    Contra essa decisão, a defesa impetrou Habeas Corpus, com pedido liminar, no Superior Tribunal de Justiça, afirmando "que não existem fundamentos para a manutenção da prisão preventiva, destacando ainda que o paciente é portador de HIV e tuberculose. Destaca a atual situação de pandemia do coronavírus, fazendo menção à Recomendação 62/20 do CNJ. Requer, liminarmente, seja revogada a prisão preventiva do paciente. No mérito, pede que se confirme a liminar. Subsidiariamente, pugna sejam fixadas medidas cautelares diversas da prisão.".
    A liminar foi indeferida. No mérito, o Relator, Min. NEFI CORDEIRO, denegou a ordem de habeas corpus. 
    Contra essa decisão, a defesa interpôs Agravo Regimental no Habeas Corpus 595.540/SC (Rel. Min. NEFI CORDEIRO), o qual foi desprovido:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO RÉU EVIDENCIADA PELA GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. RESOLUÇÃO 62/2020 - CNJ. INAPLICABILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Apresentada fundamentação concreta para a prisão cautelar, para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela grande quantidade de droga apreendida e reiteração na prática delitiva, indicando habitualidade no tráfico de drogas, não há ilegalidade a ser sanada. 
    2. Não há falar em aplicação da Resolução 62/2020 do CNJ, ante a inexistência de comprovação nos autos de que o atendimento médico não possa ser ministrado na unidade prisional, ou notícia de casos da doença no estabelecimento, sendo esclarecido que o paciente vem recebendo todos os tratamentos e assistências necessárias, à revelia do que vinha fazendo extramuros, justificando, outrossim, o indeferimento do pleito. 
    3. Agravo regimental improvido.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta, novamente, "a ilegalidade da prisão preventiva do paciente, por crime sem violência ou grave ameaça, ante a ausência de periculum libertatis, bem como diante do contexto social trazido pelo Covid-19, considerando que medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para a garantia da ordem pública. [...] Com a devida vênia, a prisão preventiva não é a única forma de acautelamento da ordem pública, podendo ser aplicado, para esse mesmo efeito, por exemplo, a medida cautelar de monitoração eletrônica, prevista no art. 319, IX, do CP.".
    Alega que "a prisão preventiva estará sendo utilizada, no caso, com claro viés de antecipação de pena a uma pessoa que é primária e quiçá usuária, o que viola claramente o §2º do art. 312 do CP, que diz que: Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. Ademais, a quantidade de droga apreendida (261g de maconha, 1,7g de cocaína, 2,7g de crack) não constitui um indicativo prejudicial à ordem pública, porque a quantidade de droga apreendida não se mostra extraordinária a ponto de revelar periculosidade alguma.".
    Requer, portanto, "a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares – que é de direito do paciente – também porque é portador de HIV e tuberculose; uma pessoa que faz parte de grupo de risco da Covid-19. Repise-se o clamor da defesa contra todas as decisões proferidas durante a pandemia do COVID-19: o que é preciso para convencer os juízes deste país de que é absolutamente desnecessária (e desumana) a prisão cautelar de um ser humano — primário, sem antecedentes ou processos em curso, acusado de um delito sem ameaça ou violência — portador de HIV e tuberculose (grupo de risco) em meio à maior pandemia do século?!!! Assim, com respaldo no art. 282, §6º, do CPP c/c a Recomendação n. 62/2020 do CNJ, requer-se seja reconhecida a ilegalidade do acórdão impugnado para o fim de REVOGAR a prisão preventiva, ante a ausência de fundamentação idônea". Requer, ainda, "o provimento do presente recurso para conceder a ordem de habeas corpus requerida por ser medida de direito e de JUSTIÇA!".
    É o relatório. Decido.
    Não há que se falar em qualquer ilegalidade no decidido. Isto porque, no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento da instância ordinária, no sentido de estarem presentes os elementos concretos justificadores da imposição da segregação antecipada. Confira-se o voto do Relator, Min. NEFI CORDEIRO:
    [...]
    Com efeito, consoante consta da decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos, encontra-se devidamente fundamentada a prisão cautelar do paciente, diante da gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela grande quantidade de droga apreendida e pela multirreincidência do réu, fato que, consoante a jurisprudência desta Corte, justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, em face da periculosidade do agente, sendo que, no que diz respeito ao pleito de aplicação da Resolução 62/2020 do CNJ, foi ressaltada a não incidência, no caso, ante a inexistência de comprovação de que o atendimento médico não possa ser ministrado na unidade prisional, ou notícia de casos da doença no estabelecimento, esclarecendo-se que o paciente vem recebendo todos os tratamentos e assistências necessárias, à revelia do que vinha fazendo extramuros, justificando o indeferimento do pleito. 
    Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo regimental.
    De acordo com o art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente da autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal; ou, ainda, segurança na aplicação da lei penal. 
    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. No decreto prisional proferido pelo Juízo de primeira instância, houve a seguinte fundamentação:
    [...]
    No caso dos autos, verifica-se que o acusado não preenche nenhum dos requisitos previstos no art. 318 do CPP, bem como não comprovou nenhuma situação excepcional que o impeça de permanecer no Presídio cumprindo regularmente a decisão judicial de segregação cautelar, mormente quando vem recebendo todos os tratamentos e assistências necessárias, à revelia do que vinha fazendo extramuros, de modo que o indeferimento é a medida que se impõe, até porque do que se colhe dos autos, o acusado é multirreincidente, tanto no delito de tráfico, quanto no delito de receptação, porte ilegal de arma de fogo, estelionato, dentre outros (certidões de antecedentes criminais acostadas nos autos relacionados). 
    Importante consignar, embora despiciendo, que não há notícias de violação de direitos do acusado e de qualquer outro fato capaz de autorizar a prisão aqui pugnada com ou sem monitoração eletrônica, nos termos da súmula vinculante nº 56. 
    Por fim, oportuno consignar que evitar a saída do detento da unidade prisional não só indica uma forma de combate à propagação do vírus, como também evita que esse contraia a doença no meio externo e, eventualmente, por não dar a devida atenção necessária a sua saúde, não realizando o tratamento, venha a óbito. 
    Ante o exposto, INDEFIRO, novamente, o pedido de revogação da prisão preventiva outrora decretada, haja vista que, ao menos por ora e de acordo com todos os antecedentes ostentados pelo acusado, sua liberdade neste momento não se demonstra adequada. 
    Sobressaem, no decreto prisional, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, tal como devidamente fundamentado pelo Tribunal de origem. 
    A gravidade concreta das condutas imputadas revela a imprescindibilidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública. Na linha de precedentes desta CORTE, tais circunstâncias autorizam a custódia cautelar: HC 140.305/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 140.512/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/5/2017; HC 141.170 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/5/2017; HC 137.131 AgR/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 132.543/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/9/2016, entre outros.
    O Juízo a quo entendeu, ainda, que "das certidões de antecedentes do custodiado (Evento 3), se observa que ele ostenta uma pluralidade de registros criminais anteriores, tratando-se de reincidente na prática criminosa, inclusive, já tendo sido condenando por decisão definitiva por crime idêntico ao da autuação (tráfico) em duas oportunidades, o que evidencia que sua liberdade gera risco concreto e fundado à incolumidade pública e ao meio social - este, oriundo da manifesta probabilidade de propensão às tais práticas ilícitas. Soma-se, ainda, a circunstância de que ele não exerce atualmente qualquer atividade profissional (cf. certidão da vida pregressa elaborada em sede de APF - fls. do Evento 1), o que significa que, apesar de ter residência fixa - aliás, no endereço em que foram localizados os bens de origem espúria, outra parcela ainda maior de drogas e petrechos comuns à traficância - o fator de não se dedicar à emprego/labor lícito conhecidos reforça à tendência ao lucro fácil decorrente da prática de crimes, fazendo com que a segregação cautelar seja, deveras, necessária.". 
    Esta SUPREMA CORTE já assinalou que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública (HC 138.552-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). Nessa mesma linha de entendimento: HC 137.515/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; HC 148.218 AgR/AM, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 7/12/2017; RHC 138.937/PI, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 3/3/2017. 
    Por outro lado, em relação ao pedido da defesa para a "substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares – que é de direito do paciente – também porque é portador de HIV e tuberculose; uma pessoa que faz parte de grupo de risco da Covid-19", ele não merece prosperar. Isto porque o Superior Tribunal de Justiça afirmou que "no que diz respeito ao pleito de aplicação da Resolução 62/2020 do CNJ, foi ressaltada a não incidência, no caso, ante a inexistência de comprovação de que o atendimento médico não possa ser ministrado na unidade prisional, ou notícia de casos da doença no estabelecimento, esclarecendo-se que o paciente vem recebendo todos os tratamentos e assistências necessárias, à revelia do que vinha fazendo extramuros, justificando o indeferimento do pleito.". 
    E, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).
    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente